Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708533-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. A. AGRAVADO: U. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. D. S. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. P. D. A. contra decisão proferida pelo Juiz João Ricardo Viana Costa , em exercício na 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação de investigação de paternidade combinada com pedido de alimentos (processo n. 0708203-31.2020.8.07.0003) ajuizada por U. D. S. N., representado por M. A. D. S., fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo (ID 81648348, integrada pela decisão de ID 84501835 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24285153), o agravante sustenta, primeiramente, ser trabalhador autônomo (corretor de imóveis) e não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, ressaltando o agravamento de sua situação econômica em razão da pandemia da covid-19. Diante disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que os alimentos provisoriamente fixados na decisão agravada ultrapassam sua possibilidade financeira, pois, segundo relata, além de ter sofrido os impactos negativos da pandemia em suas atividades laborais, deve arcar com suas despesas pessoais e de outros dois filhos menores. Ressalta que as movimentações financeiras mencionadas na decisão agravada eram esporádicas e foram realizadas em outro contexto socioeconômico, antes do surgimento da pandemia. Além disso, informa não ser mais o proprietário dos veículos encontrados pela pesquisa judicial feita nos autos de origem. Defende ser obrigação de ambos os pais contribuir, na proporção de seus recursos, para o sustento dos filhos, motivo pelo qual a responsabilidade alimentar também deve recair sobre a genitora do agravado. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem recolhimento de prévio preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal (art. 101, § 1o, do CPC). Conforme decisão ao ID 24321927, o benefício da justiça gratuita foi indeferido. O agravante juntou documentos, entre os quais a guia e o comprovante de pagamento do preparo (IDs 24503700-24510621). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 24582284). Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 24693073). Certificado o recebimento de ofício enviado pelo Juízo a quo, informando a prolação de sentença (ID 26299498). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa ao ID 26299498, após a interposição deste recurso, foi proferida sentença no processo de referência, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos: [...] Diante do exposto, ACOLHO em parte OS PEDIDOS para: a) declarar que U. D. S. N. não é filho biológico de V. D. S. N., devendo o nome deste e de seus pais serem excluídos do registro de nascimento do requerente; b) declarar que U. D. S. N. é filho biológico de A. P. D. A., devendo tal constar de seu assento de nascimento; c) determinar que, doravante, o requerente passe a se chamar U. D. S. P., filho de M. A. D. S. e A. P. D. A., devendo constar do assento de seu nascimento os nomes dos avós paternos: C. P. D. A. e J. M. V.; d) condenar o requerido A. P. D. A. ao pagamento de alimentos a seu filho U. D. S. P., no valor equivalente a 110% (cento e dez por cento) do salário-mínimo, hoje R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês na conta bancária da representante legal do menor, M. A. D. S. [...] Logo, em razão da superveniência de sentença definitiva, proferida em cognição exauriente, cujo conteúdo abrange a matéria apresentada no agravo de instrumento (interposto contra a decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios), impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Por oportuno, destacam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) Frise-se, por fim, que o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ao ID 24582284, razão pela qual não havia qualquer obstáculo para a prolação da sentença. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora